Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte autora apenas impugna o ponto da sentença de procedência relativo ao termo inicial para correção monetária da condenação. Não há recurso do réu.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. A Administração reconheceu administrativamente em 17/01/2018 a existência de valores pendentes de pagamento à servidora, relativas às diferenças de exercícios anteriores de abril a junho/2009, agosto/2010 e novembro e dezembro/2015 (ID 20527659 – PAG 2), referentes à Gratificação GAPED, abono de permanência e adicional de tempo de serviço.
3 – Correção monetária. Atualização do débito. Termo inicial. O recurso da parte autora apenas restringe-se à discussão do termo inicial da incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda, de modo que deve incidir a partir do vencimento da dívida. Embora o reconhecimento administrativo tenha se dado em janeiro de 2018, as parcelas referem-se a períodos anteriores e não há indício algum de que o valor reconhecido administrativamente sofreu atualização, de modo que devem ser corrigidas monetariamente desde o vencimento.
4 – Valor da condenação. Não se mostra possível precisar a correção do valor apresentado pela parte autora em sua planilha (20527659 –PAG 2), pois o réu não apresentou planilha de cálculo a fim de confrontar as somas encontradas. Tratando-se de meros cálculos aritméticos, as partes poderão apresentá-los por ocasião do cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento, para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento de cada parcela devida.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
E